Tribunal: TJES
Processo: 5000494-70.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000494-70.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLIMAR PROCOPIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000494-70.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: CLIMAR PROCOPIO DE SOUZA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais. Narra o autor, em síntese, que possui um cartão de crédito administrado pelo réu, o qual nunca utilizou. Não obstante, diz ter sido surpreendido com um depósito de R$ 2.027,67 na sua conta bancária, o qual não solicitou, o que tem gerado descontos mensais através do cartão. Diante disso, postula que seja cancelado o serviço e cessado os descontos, bem como restituído dos valores pagos e indenizado pelos danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3650713), o requerido suscitou a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial sobre o contrato. No mérito, sustenta a validade do contrato celebrado pelo autor, em 29/09/2020, sendo o cartão utilizado para realização de saque, no valor de R$ 1.995,00, creditado na sua conta bancária. Assim, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos. Por fim, alega a impossibilidade de aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC por não haver má-fé e a inexistência de dano moral. Pleiteia, ainda, a compensação do valor liberado em decorrência do contrato firmado.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3650807) dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
determinar o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide e, por conseguinte, determinar ao réu que providencie sua desaverbação na margem de benefício previdenciário do autor, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo da restituição em dobro;
(b)
condenar o réu a restituir R$ 1.301,51, corrigido monetariamente desde a data do desconto e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Autorizo
ao réu a realizar a compensação entre o valor mutuado de R$ 1.995,00, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo empréstimo, com os valores da condenação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3650811). Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Alega a ausência de ato ilícito, regularidade da contratação, autorização do autor para realização do saque, inexistência de danos morais. Requer a improcedência do pleito autoral.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3650819), ocasião em que reiterou os fatos narrados na exordial e requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato digital de adesão a despeito do cartão de crédito consignado acostado nos autos (ID 3650725), este sequer possui assinatura.

Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. Entretanto,
verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

Nesse sentido, verifico que o contrato juntado no id. 13776166 está apócrifo, ou seja, não se encontra assinado pelo autor, ainda que eletronicamente, como deduzido pelo réu.

Deveras, a mera apresentação do documento de identidade e fotografia do autor não comprova a contratação válida do serviço, porquanto podem ter sido extraídas em qualquer outra situação, de modo que cabia ao réu demonstrar a correlação com o negócio jurídico, notadamente ante o cenário de fraude crescente no mercado, o que não fez.

E mais, embora se alegue que as tratativas concernentes à contratação ocorreram por meio não presencial, com envio dos documentos eletronicamente, o réu não demonstra que o autor tenha solicitado esse serviço previamente, não apresenta as mensagens inerentes a negociação e tampouco comprova o fornecimento de informações claras e precisas acerca da dinâmica do cartão de crédito consignado.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, determinando a conversão deste em contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)